Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-94.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000389-94.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), SERGIO IVONEI TOCHETTO - CPF: 775.289.489-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE AO REALIZAR OPERAÇÃO DE DESTOMBAMENTO DE VEÍCULO ANTERIORMENTE ACIDENTADO NA BR 364 NÃO SINALIZOU A RODOVIA PARA EVITAR OUTRO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – OBRIGAÇÃO EM INDENIZAR O AUTOR PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS COM A PERDA DE SEU PATRIMÔNIO CORRESPONDENTE AO CAMINHÃO VENDIDO EM FERRO VELHO POR VALOR SIGNIFICATIVAMENTE ABAIXO DA TABELA FIPE – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PAGAR A DIFERENÇA CORRESPONDENTE AO VALOR DA VENDA E AQUELE CONSTANTE DA TABELA FIPE – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU EM MUITO O MERO ABORRECIMENTO OU SIMPLES DISSABOR DO COTIDIANO CAUSANDO AFLIÇÃO E ANGUSTIAS AO RECORRIDO – VALOR DO DANO MORAL QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE FIXAÇÃO EM R$ 20.000,00 ( VINTE MIL REAIS)

VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a Concessionária/Apelante busca imputar a responsabilidade pelo acidente à vítima/Apelado o fato é que não se desincumbiu do ônus de comprovar que quando realizava operação de destombamento de outro caminhão acidentado na rodovia 364, teria realizado a sinalização pertinente no local para evitar outros acidentes, já que havia se formado uma fila de veículos de cerca de 2,5km e, portanto, deveria sinalizar a rodovia adequadamente.

O Boletim de Ocorrência somente serve como elemento de convicção quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual, sendo que no presente caso não há outra prova que auxilie a convicção no sentido de que o acidente ocorreu em razão de conduta do Apelado que possa autorizar atribuir responsabilidade ao mesmo pelo evento danoso ocorrido.

A prova testemunhal corrobora a afirmação do Autor quanto a ausência de sinalização na rodovia durante a operação realizada pela Apelante, implicando reconhecer a responsabilidade desta pelo evento danoso ocorrido com o Apelado.

Com relação aos danos materiais é evidente a sua ocorrência, e conforme ressai dos Autos o “cavalo e semi-reboque” foram vendidos pelo valor de R$ 70.00 (setenta mil reais), embora na tabela Fipe apresentada no ID 47879456) possuía valor superior de R$ 137.103,00 (cento e trinta e sete mil cento e três reais), de modo que cabe a Apelante pagar a diferença do valor dos danos materiais correspondentes ao importe de R$ 66.853,00 (sessenta e seis mil oitocentos cinquenta e três reais) corrigidos na forma determinada na sentença.

No caso é incontroverso o dano morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente que, certamente, ocasionou abalo moral ao Apelado, tendo em vista que a situação certamente extrapola em muito o mero dissabor do quotidiano.

O valor dos danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revelam-se excessivos frente aos fatos e suas conseqüências no presente caso, tornando possível a rua minoração de modo que determino sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos na forma constante do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000389-94-2021

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO:
SÉRGIO IVONEI TOCHETTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Concessionária Rota do Oeste S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, que
julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado
para condenar a Apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 66.853,00 (sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais), corrigido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e monetariamente segundo o INPC desde o efetivo prejuízo (01.09.2020, data do acidente), nos termos da S. 43/STJ, além de indenização por danos morais

no valor

de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e monetariamente segundo o INPC desde o arbitramento.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Apelado ajuizou a demanda pretendendo indenização por danos morais e materiais em razão de acidente sem vítima, ocorrido em 01/09/2020, aduzindo na peça inicial que teria sido causado pela ausência de sinalização da operação de remoção de um veículo de terceiro tombado na Rodovia BR 364/MT.

Alega que o Apelante sustentou que trafegava pela BR 364 e que um caminhão Baú lhe ultrapassou e, na sequencia, precisou frear bruscamente não restando alternativa ao Apelado a não ser também frear não conseguindo evitar o tombamento da carga que transportava – cerca de 33 toneladas de grãos.

Assevera que o Apelado busca atribuir responsabilidade
à Apelante aduzindo que as paradas repentinas (freadas bruscas), teria sido causada em razão de uma fila de carros na rodovia, supostamente não sinalizada de forma adequada
enquanto a Apelante fazia operação de retirada

de um caminhão de terceiro tombado na pista no dia anterior aos fatos.

Afirma a Apelante que a causa do acidente é diversa daquela apresentada na inicial, visto que o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal PRF, registra que o acidente teria sido provocado pela imprudência do senhor Sérgio IvoneiTochetto, situação que enseja exclusão de responsabilidade da Concessionária,tendo em vista culpa exclusiva do usuário.

Alega que referido documento possui fé pública, e segundo os artigos 28 e 43 do Código de Trânsito
o condutor deve ter o domínio do seu carro e a todo momento estar atento às condições da rodovia.

Sustenta que em relação ao caminhão não há prova nos Autos do valor obtido com sua venda pelo Recorrido e, tampouco, prova da perda total do bem, argumentando que segundo o Autor vendeu o caminhão para o ferro velho e auferiu aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deve ser considerado caso haja fixação de indenização.

Alega não estarem ausentes os pressupostos para indenização por danos morais, tendo em vista tratar-se de acidente de trânsito sem lesão, e embora o Autor tenha alegado que sofreu sequelas do acidente, no entanto, não há nos Autos laudo ou comprovantes de medicações que corroborem sua tese.

Verbera que havendo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior tal fato afasta o dever de indenizar da Apelante,
sendo
que no caso, a Apelante não concorreu para causar o acidente,
não havendo falar em responsabilidade objetiva da Recorrente.

Alega que em momento algum se omitiu e, tampouco, atuou com negligência ou imprudência no caso em análise.

Sustenta a inexistência de requisitos necessários para configuração de danos morais, argumentando, ainda, que o valor da condenação é excessivo. Pugna pelo provimento do recurso
e reforma da sentença para reconhecer a ausência de responsabilidade da Apelante pelo evento danoso e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que no caso a responsabilidade da Concessionária é objetiva, cabendo-lhe comprovar que teria sinalizado adequadamente a rodovia, sendo a perda do controle do veículo pelo Apelante ocorreu em razão da deficiência do serviço prestado pela Apelante, impondo-se a sua condenação à reparação por danos morais e materiais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado em razão de acidente de trânsito.

Segundo narra Autor no
dia 01/09/2020, quando trafegava pela Rodovia BR 364, altura do Km 342 foi ultrapassado por um caminhão Baú e que referido caminhão freou de forma brusca emitindo muita fumaça e que Autor vinha logo atrás e foi obrigado a também frear bruscamente, levando ao tombamento da sua carga, sendo que logo depois pode ver que o motivo da freada brusca do caminhão que estava à sua frente ocorreu

porque havia uma fila imensa de veículos parados à frente na pista de rolamento que levou o caminhão a fazer referida manobra que também teve de ser realizada pelo Apelado.

Alegou que seu caminhão estava carregado de sementes e teve de frear bruscamente para evitar engavetamento, mas não evitou o tombamento do caminhão, ficando o mesmo imprestável para o uso conforme boletim de acidente de trânsito e fotografias juntadas aos Autos.

Afirmou que a Rodovia Federal é de responsabilidade da Apelante em razão de Concessão e que no momento do acidente, o trânsito estava parado em razão de um caminhão que tombou logo à frente e estava sendo retirado pela Apelante, e não havia qualquer alerta ou sinalização no final da fila de veículos, sendo que a sinalização existente estava restrita ao local do acidente e impossível de visualizar após a fila de veículos de cerca de 2,5 kilometros
em uma curva. Alega que a responsabilidade no caso pelo dano sofrido é da Apelante.

Diante desse quadro o cerne da questão consiste em analisar de quem é a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito no presente caso e consequente responsabilidade pelos danos ocasionados.

Constata-se que no caso em análise foi realizada audiência de instrução e julgamento em que foi colhido depoimento pessoal do Autor, bem como foram ouvidas as testemunhas Tiago Bernardes e Eduardo Rodrigo Eckert além do funcionário da Concessionária senhor Kemuel Farinelli Serilo.

Apesar de testemunha Kemuel Farinelli Serilo, sustentar que

o local estava sinalizado havendo, inclusive, viatura no final da fila, no entanto, as demais testemunhas afirmam que no local do acidente não havia sinalização, e que na realidade havia uma fila de veículos de cerca de 2,5km em razão de operação pela Concessionária de destombamento de outro caminhão acidentado anteriormente,

o que corrobora as alegações do Autor.

O informante Eduardo Rodrigo Eckert relata que o trânsito no local estava paralisado para a Concessionária destombar o caminhão e que não havia sinalização no local e que haviam uns cones somente no local do acidente e ninguem sabia quando passou no local.
Afirma que não viu sinalização onde ocorreu o acidente e não tinha funcionário da Concessionária que somente chegou depois
.

Quanto a testemunha Tiago Bernarde alega conhecer o Autor e com relação ao acidente ocorrido
viu o caminhão do autor acidentado no local e não avistou sinalização no local no local, nem viatura da Polícia Federal.

Alega que o trânsito estava parado para a concessionária retirar o caminhão acidentado na noite anterior, que formou fila de cerca de 2,5km
, sendo que o caminhão do senhor Sérgio tombou na curva,
não viu cone, agente da rota do Oeste e nem policial federal não viu sinalização nenhuma.
Alegou, ainda que a Concessionária não emitiu qualquer tipo de informação que realizaria operação no local.

Diante desse quadro pelo que se verifica, a questão referente a atuação da Concessionária no local está comprovada, ou seja, a Concessionária realizava operação de destombamento de outro caminhão cujo acidente havia ocorrido anteriormente, estando claro também, que em decorrência da referida operação formou-se uma fila de veículos de cerca de 2,5km,
bem como não havia sinalização adequada no local visando evitar eventuais outros acidentes no local como ocorreu com o Autor.

Dessa forma, embora a Apelante sustenta ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido afirmando que no Boletim de Ocorrência consta que o acidente teria ocorrido por falta de atenção do condutor do veículo V1que seria o Autor, referida tese não prospera.

Constata-se que a Autora imputa a responsabilidade ao Apelado embasando-se no Boletim de Ocorrência apresentado, no entanto, a prova constante dos Autos não corroboram suas assertivas na medida em que as testemunhas deixam claro quanto a ausência de sinalização no local do acidente o que é de responsabilidade da Concessionária, estando demonstrado nos Autos que omitiu-se quanto a obrigação de realizar a devida sinalização no local do acidente.

Ademais, necessário registrar que o Boletim de Ocorrência apresentado
de per si
embora tenha narrado o acidente e as lesões leves que teria sofrido o Autor, porém, não é possível imputar a responsabilidade

ao mesmo embasando-se apenas na narrativa constante do referido documento.

Isto porque as declarações nele contidas são unilaterais, e realizadas pela própria parte, não bastando a esta apenas alegar, uma vez que cabe-lhe apresentar comprovação, ainda que mínima, dos fatos alegados o que não se verifica no caso em análise.

Mesmo porque conforme já mencionado, a prova testemunhal produzida à luz do contraditório e ampla defesa, diverge do que consta do Boletim de Ocorrência, ou seja, referido documento é infirmado pelas demais provas produzidas nos Autos que apontam a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso, na medida em que no local onde ocorria operação de destombamento de outro caminhão acidentado não havia a devida sinalização para evitar outros acidentes no local, situação que culminou no acidente ocorrido com o caminhão do Autor.

Com relação a presunção ao Boletim de ocorrência vale ressaltar

o entendimento jurisprudencial:

(...)

Ainda que se considere que o boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados,
constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos
.

(...) Manutenção da improcedência da ação. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10050988220208260604 Sumaré, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 15/05/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO.
(...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

3.
O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da Recorrente, e a parte Recorrida sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373
, I do CPC. (...)(TJ-MT 10046448520208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020).

Portanto, não se pode acolher a tese recursal com fundamento apenas na narrativa do Boletim de Ocorrência,

tendo em vista que ainda que se considere

que o mesmo goza de presunção juris tantum, tal presunção diz respeito às condições em que foi constituído, não aos fatos ali narrados, constituindo apenas início de prova, a ser roborado por outras produzidas nos autos.

De outro lado, a prova produzida corroborou as alegações feitas pela pelo Autor, afastando a sua responsabilidade no presente caso e apontando pela responsabilidade da Apelante.

Com efeito, imperioso ressaltar que o Boletim de Ocorrência somente serve como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual, sendo que no presente caso não há outra prova que auxilie a convicção no sentido de que o acidente ocorreu em razão de conduta do Apelado que possa autorizar atribuir responsabilidade ao mesmo pelo evento danoso ocorrido.

No presente caso o fato é que competia à Apelante se desincumbir do ônus de comprovar que a interrupção do trânsito e fila de veículos que havia se formado na pista de rolamento que esta estava devidamente sinalizada
e que o acidente com o caminhão do Autor decorreu de imprudência deste
o que não logrou êxito em comprovar, não havendo, assim como afastar a responsabilidade da Concessionária pelo evento danoso ocorrido diante da falha na prestação o serviço.

Com relação aos danos materiais embora a Apelante tenha sustentado a ausência de comprovação, porém, dos documentos constantes nos Autos é evidente a sua ocorrência.

No caso o Autor em seu depoimento pessoal afirmou ter vendido o “cavalo” pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais para um ferro velho), sendo que o cavalo e semi-reboque foram vendidos pelo valor de R$ 70.00 (setenta mil reais), embora na tabela Fipe apresentada no ID 47879456) possuía valor superior de R$ 137.103,00 (cento e trinta e sete mil cento e três reais).

Neste contexto a Apelante deverá pagar a diferença do valor dos danos materiais correspondentes ao importe de R$ 66.853,00 (sessenta e seis mil oitocentos cinquenta e três reais) corrigidos na forma determinada na sentença.

No pertinente aos danos morais não assiste razão à Apelante ao alegar a sua inocorrência, visto que o Autor teria sofrido lesões leves e atendido no próprio local embora não houve necessidade de ser encaminhado para pronto atendimento.

Necessário ressaltar ademais, que conforme, inclusive, ressai da prova testemunhal o caminhão consistia no único patrimônio do Apelado que em decorrência do acidente viu-se obrigado a vender o bem em ferro velho, por valor inferior ao de mercado, implicando reconhecer que, certamente, a situação causada ao Apelado extrapola em muito o mero dissabor do cotidiano.

São incontroversos, portanto os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente que certamente ocasionou abalo moral ao Apelado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.
2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 3. Recurso provido.(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

No pertinente ao valor da indenização é cediço que n
a fixação da indenização pelo
dano moral
cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

No caso, o
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que frente as circunstâncias em ocorreram os fatos e suas consequências revela-se excessivo de forma que determino a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar mais condizente com a situação retratada no9s autos e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos na forma determinada na sentença (
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e monetariamente segundo o INPC desde o arbitramento).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024